Tribunal: TJES
Processo: 0010250-32.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de Substância ou Produtos Alimentícios
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010250-32.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO XAVIER NOGUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010250-32.2016.8.08.0035

APELANTES: RODRIGO XAVIER NOGUEIRA, MARCOS ANTONIO PEYNEAU FILHO

Advogados do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914, FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A
Advogados do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914, FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSO DA DEFESA.
F
ALSIFICAÇÃO, CORRUPÇÃO, ADULTERAÇÃO OU ALTERAÇÃO DE
BEBIDA

(
ART. 272, § 1º, DO CÓDIGO PENAL
).

DESCLASSIFICAÇÃO. TESE DEFENSIVA QUE PRECEDE AS OUTRAS. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. DESTINAÇÃO A CONSUMO. ELEMENTAR DO TIPO. NARRATIVA FÁTICA DA DENÚNCIA QUE NÃO SE ENQUADRA AO TIPO PENAL. EMENDATIO LIBELLI. ARTIGO 132, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. Apesar de a defesa técnica ter definido a desclassificação como tese subsidiária, trata-se de uma questão que, ao menos neste caso concreto, precede à análise do cometimento, ou não, do ilícito penal.

2. O delito previsto no artigo 272, § 1º, do CP, pressupõe que a bebida adulterada, falsificada ou alterada seja destinada a consumo. Considerando que se trata de um crime contra a saúde pública, essa destinação significa que o produto deve ser colocado ao consumo de uma coletividade de pessoas, em uma típica relação consumerista. Além disso, é preciso que a adulteração torne o produto nocivo à saúde ou que tenha o condão de reduzir o seu valor nutritivo. Destarte, ainda que seja possível individualizar as pessoas que sofreram, imediatamente, a conduta praticada pelo agente, o escopo da norma penal é maior, isto é, voltada à tutela da saúde pública, pressupondo, portanto, abrangência coletiva.

3. A adulteração de uma bebida e o seu oferecimento a um destinatário certo, causando-lhe estado de inconsciência, caracteriza, em tese, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem (artigo 132, do CP).

4. É medida que se impõe, portanto, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, na Comarca de origem, para regular processamento, inclusive, a respeito de eventual aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95. Do mesmo modo, é imperioso que a desclassificação seja estendida ao corréu Luiz Osmar Nogueira Batista, haja vista que está inserido no mesmo contexto fático que os apelantes.

5
. Recurso
conhecido e, no mérito, provido. Efeitos do
julgamento
estendidos ao corréu Luiz Osmar Nogueira Batista.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010250-32.2016.8.08.0035

APELANTES: RODRIGO XAVIER NOGUEIRA, MARCOS ANTÔNIO PEYNEAU FILHO

Advogados do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914, FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A
Advogados do(a) APELANTE: MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914, FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS ANTÔNIO PEYNEAU FILHO e RODRIGO XAVIER NOGUEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES (Id. 5193121, vol. 02, pp. 393-401), por meio da qual os acusados foram condenados pela prática do crime descrito no art. 272, § 1º, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas suas razões recursais (Id. 5399156), os apelantes pugnam pela absolvição sob o argumento de não existir prova do fato, sustentando que não há prova da falsificação/adulteração ou corrupção do produto diante da ausência de perícia, prova que seria imprescindível para comprovação da materialidade do delito. Sustentam a absolvição, também, com base na hipótese de não constituir o fato infração penal, argumentando que o ato de “dopar” uma pessoa não se amolda ao tipo penal. Aduzem, ainda, a atipicidade da conduta com base na teoria da imputação objetiva, alegando que o resultado da ação praticada não coincide com o risco previsto no artigo 272, § 1º, do Código Penal. Alternativamente, também pugnam pela absolvição por não haver prova de que tenham concorrido para a infração penal, havendo insuficiência probatória para a condenação. Subsidiariamente, requerem a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 132, do CP, e, nessa hipótese, pugnam pela aplicação do benefício da suspensão condicional do processo.

Emerge da Denúncia que, no dia 02 de agosto de 2014, por volta de 02h30min, na Boate Vila Boêmia, localizada na Rua Jair de Andrade, Bairro Itapoã, Vila Velha, os réus Luiz Osmar Nogueira Batista, Marcos Antônio Peyneau Filho e Rodrigo Xavier Nogueira, agindo previamente ajustados e em unidade de desígnios, adulteraram bebida alcoólica destinada ao consumo da vítima Brunah Plaster Natali.

Consta dos autos que os réus iniciaram uma conversa com a vítima e uma amiga no interior da boate e, ato contínuo, ofereceram-lhe uma mistura de vodka com energético, a qual havia sido previamente adulterada com substância ansiolítica conhecida como “Clonazepam”.

Após ingerir a bebida, a vítima passou a apresentar estado de sonolência, ficando estonteada, até que perdeu completamente a consciência, vindo a recobrá-la somente no dia seguinte, na casa de amigos que a acompanharam.

De acordo com a peça acusatória, desconfiados de uma possível adulteração da bebida, amigos da vítima (Rafael Cavalieri e Rafael Jacinto Amaral Curty) resolveram experimentá-la, tendo ambos sofrido os mesmos efeitos da substância ansiolítica.

No curso da instrução processual, houve desmembramento do processo em relação ao réu Luiz Osmar (vol. 02, p. 187), razão pela qual o feito prosseguiu em relação aos acusados Marcos e Rodrigo.

Devidamente processados, os réus Marcos Antônio Peyneau Filho e Rodrigo Xavier Nogueira foram condenados pela prática do crime de
f
alsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
bebida (art. 272, § 1º, do CP).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O crime imputado possui a seguinte descrição típica:

“Art. 272 - Corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nociva à saúde ou reduzindo-lhe o valor nutritivo:

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

§ 1º-A - Incorre nas penas deste artigo quem fabrica, vende, expõe à venda, importa, tem em depósito para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo a substância alimentícia ou o produto falsificado, corrompido ou adulterado.

§ 1º - Está sujeito às mesmas penas quem pratica as ações previstas neste artigo em relação a bebidas, com ou sem teor alcoólico.”

Apesar de a defesa técnica ter definido a desclassificação como tese subsidiária, entendo que,
ao menos neste caso concreto
, trata-se de uma questão que, na verdade, precede à análise do cometimento, ou não, do ilícito penal. Explico.

A imputação de um tipo penal a um fato ocorrido no mundo exterior é o primeiro ato da persecução penal em juízo, instrumentalizada por meio do oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

Na hipótese vertente, após a narrativa dos fatos, o órgão ministerial entendeu adequado enquadrar a conduta narrada na exordial acusatória ao crime previsto no artigo 272, § 1º, do Código Penal.

Ocorre que,
analisando de forma objetiva a descrição dos fatos contida na peça inaugural
, refleti e conclui que a narrativa não se amolda ao delito em apreço.

Descreve-se na denúncia que os réus, supostamente, ofereceram à vítima uma bebida adulterada com o medicamento clonazepam, causando-lhe sonolência, fato que teria culminado na perda completa de sua consciência. Ato contínuo, voluntariamente, dois amigos da vítima experimentaram a bebida e sofreram os mesmos efeitos.

Ora, o delito previsto no artigo 272, § 1º, do CP, pressupõe que a bebida adulterada, falsificada ou alterada seja destinada a consumo. Considerando que se trata de um crime contra a saúde pública, essa destinação significa que o produto deve ser colocado ao consumo de uma coletividade de pessoas, em uma típica relação consumerista. Comentando a abrangência do termo, Guilherme de Souza Nucci esclarece que
“destinação a consumo é a finalidade de ser utilizada e ingerida por um número indeterminado de pessoas”
1
.

Além disso, é preciso que a adulteração torne o produto nocivo à saúde ou que tenha o condão de reduzir o seu valor nutritivo.

Sobre o crime em apreço, leciona Rogério Grecco que “o comportamento praticado pelo agente deve colocar em risco a incolumidade pública”
2
. Destarte, ainda que seja possível individualizar as pessoas que sofreram, imediatamente, a conduta praticada pelo agente, o escopo da norma penal é maior, isto é, voltada à tutela da saúde pública, pressupondo, portanto, abrangência coletiva.

Por outro lado, na hipótese vertente, a narrativa da peça acusatória menciona que a conduta dos réus foi destinada a dopar uma pessoa específica, comportamento este que se amolda à prática conhecida como “Boa noite Cinderela”.

Pelo que se denota, portanto, não há na denúncia menção à destinação da bebida a consumo, visto que fora oferecida a uma pessoa específica, e não ao consumo de uma coletividade.

Diante do exposto, a narrativa apresentada não se compatibiliza com a definição jurídica atribuída pelo Ministério Público, amoldando-se, na verdade, ao tipo previsto no artigo 132, do Código Penal: “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. Em outras palavras, a adulteração de uma bebida e o seu oferecimento a um destinatário certo, causando-lhe estado de inconsciência, caracteriza, em tese, o crime de perigo para a vida ou saúde de outrem.

Diante do exposto, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, promovo a desclassificação da conduta dos réus para o delito previsto no artigo 132, do Código Penal.

Via de consequência, as teses lançadas pela defesa técnica, que são relativas à absolvição com base na inexistência do fato ou na atipicidade da conduta, restam prejudicadas, pois relacionadas ao delito do artigo 272, § 1º, do Código Penal.

Ao seu turno, quanto à tese de absolvição pela insuficiência probatória, é importante ressaltar que seu exame, neste momento, implica em usurpação de competência, uma vez que o crime tipificado no artigo 132, do CP, é de menor potencial ofensivo, o que atrai a competência do Juizado Especial Criminal para sua apuração, inclusive para fins de aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95, como a suspensão condicional do processo.

Destarte, operada a desclassificação para delito de menor potencial ofensivo, o juízo primevo tornou-se absolutamente incompetente para o julgamento do feito, razão pela qual impõe-se a anulação da sentença e dos atos decisórios, inclusive da denúncia. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NÃO CARACTERIZADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. NECESSIDADE. Uma vez desclassificada a conduta para infração de menor potencial ofensivo, com o afastamento da incidência da Lei nº 11.340/06, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal é medida de rigor. A prolação de sentença por juízo absolutamente incompetente implica em nulidade do ato, impondo-se a sua cassação. (TJMG; APCR 0179161-31.2019.8.13.0433; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 12/04/2023; DJEMG 12/04/2023)

APELAÇÃO CRIME. RECURSOS DEFENSIVOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO REFORMADA PARA TRÊS RÉUS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. PENAS MANTIDAS. REGIME ALTERADO E SUBSTITUIÇÃO OPERADA PARA DOIS RÉUS. PRELIMINAR. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. (...) . Por outro lado, a competência do Juizado Especial para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo é de natureza material e absoluta, fixada pela Constituição Federal (art. 98, I). Assim, mantida a desclassificação, deve ser reconhecida a incompetência do juízo, declarada a nulidade parcial da sentença que aplicou a pena (válida até a desclassificação) e determinada a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal. (...) (TJRS; ACr 5001027-38.2019.8.21.0120; Sananduva; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Jayme Weingartner Neto; Julg. 28/07/2022; DJERS 28/07/2022)

É medida que se impõe, portanto, a remessa do feito ao Juizado Especial Criminal, na Comarca de origem, para regular processamento, inclusive, a respeito de eventual aplicação dos benefícios da Lei 9.099/95.

Do mesmo modo, é imperioso, e faço isto
ex officio
, que a desclassificação seja estendida ao corréu Luiz Osmar Nogueira Batista, haja vista que está inserido no mesmo contexto fático que os apelantes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de desclassificar a conduta dos réus para a figura delitiva do artigo 132, do Código Penal, reconhecendo,
ex officio
, a desclassificação, também, ao corréu Luiz Osmar Nogueira Batista, ao tempo em que determino a remessa do feito à Comarca de origem a fim de que seja distribuído ao Juizado Especial Criminal competente.

É como voto.

1
p. 472

2
Greco, Rogério. Curso de direito penal: volume 3: parte especial: artigos 213 a 361 do código penal. 19. ed. – Barueri [SP]: Atlas, 2022. p. 1077

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)